Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O quantum devido a título de reparação por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Recurso conhecido e não provido.